Tribunal: TJMT
Processo: 0009257-46.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009257-46.2017.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORIPES NEVES DO NASCIMENTO - CPF: 258.324.845-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LEIA FRANCA DO NASCIMENTO KIENEN - CPF: 482.412.371-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), LEIA FRANCA DO NASCIMENTO KIENEN - CPF: 482.412.371-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA AFASTAR OS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA,
para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da agravante nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer no 0009257-46.2017.8.11.0010

ajuizada por
FLORIPES NEVES DO NASCIMENTO
em desfavor do apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que “
recurso é interposto em decorrência do equívoco do relator, que aplicou no caso a Súmula 421 do STJ, sem observar que ela só seria oponível à Defensoria Pública, e isto antes da vigência Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, em relação ao Estado de Mato Grosso, já que quanto aos municípios, por não haver confusão entre credor e devedor, não ocorreria a sua incidência”.

Alega que
“impossibilidade de recebimento de honorários se dá com base na interpretação da Constituição Federal, pois foi justamente
ao analisar a Emenda Constitucional no 80/2014 que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória no. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
alterou sua orientação jurisprudencial para ampliar as hipóteses de condenação da fazenda pública, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União
”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 170666681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA,
para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da agravante nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer no 0009257-46.2017.8.11.0010

ajuizada por
FLORIPES NEVES DO NASCIMENTO
em desfavor do apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, a vedação de fixação de honorários em prol da Defensoria está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

E ainda está contida na Emenda Constitucional no 80/2014.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023